Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INSCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mandado de segurança é remédio jurídico constitucional previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, amparável por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, incisos LXIX e LXX, CF).
2. Para efeitos da concessão da ordem, deve-se considerar direito líquido e certo como aquele vislumbrado a partir de elementos pré-constituídos de prova suficientes e necessários da alegada violação à esfera jurídica do impetrante.
3. Segundo previsto no edital de regência do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB – Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021), a intempestividade do pagamento da taxa de inscrição importa a exclusão do candidato do certame ao qual inscrito.
4. Não tendo sido praticada nenhuma ilegalidade pela banca organizadora, não há que se falar na concessão da segurança impetrada.
5. Deve-se garantir a proteção da confiança do jurisdicionado de boa-fé diante das situações jurídicas consolidadas no tempo.
6. No caso, não obstante o pagamento intempestivo da taxa de inscrição, a decisão liminar que garantiu a participação da impetrante na 3a etapa dos exames referentes ao Programa de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021), criou naquela legítima expectativa em sua continuidade no certame, sobretudo porque sobrevinda sua aprovação final para ingresso em curso de nível superior na Universidade de Brasília.
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.